Tribunal: TJMT
Processo: 0001662-22.2015.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001662-22.2015.8.11.0024
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOELMA BERNARDES COELHO - CPF: 796.148.336-53 (AGRAVADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), ANTONIO EUSTAQUIO DA SILVA - CPF: 061.112.706-72 (AGRAVANTE), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), FRANCO BONATELLI - CPF: 956.765.701-72 (ADVOGADO), LEDA MARCIA COELHO - CPF: 212.234.406-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - CPF: 040.816.126-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/CINDENIZAÇÃO, REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS, ABANDONO AFETIVO, INTELECTUAL – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 345, DO CPC – INOVAÇÃO RECURSAL - VÍNCULO DE PATERNIDADE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 301, DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO APTO PARA FORMAR A CONVICÇÃO DO MAGISTRADO – CARACTERIZADO NÍTIDO INTENTO DE FRUSTRAR A INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - RECONHECIMENTO DE SUA VERDADEIRA FILIAÇÃO, COM A CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DE REGISTRO – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O sistema processual pátrio, de uma forma geral, veda a inovação da lide e, por esta razão, matéria não debatida no juízo singular não pode ser conhecida em sede de recurso.

2. A recusa do investigado em submeter-se ao exame de DNA, como ocorreu no caso concreto, aliada aos demais elementos de prova constante dos autos, do qual exsurge o incontroverso vínculo biológico entre as partes, faz presumir a paternidade declarada, o que atrai a incidência da Súmula 301 do STJ.

3. A averbação da filiação biológica é corolário lógico do reconhecimento da filiação.

4. A definição da competência acerca da matéria versada nos autos encontra-se estampada no art. 109, § 5o, da Lei de Registros Públicos, que por ser de natureza relativa permite ao autor se beneficiar de prerrogativa do foro do domicílio.

5. Não há o que se falar em condenação por litigância de má-fé se não presentes os pressupostos necessários para sua caracterização.

6. O § 8o, do artigo 85, do CPC, remete aos incisos do § 2o, agregando ao critério de equidade daqueles quatro parâmetros, que devem ser observados pelo Magistrado quando da fixação dos honorários, visando evitar o enriquecimento sem causa ou a fixação em valores irrisórios, motivo pelo qual o arbitramento dos honorários sucumbenciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por ANTONIO EUSTAQUIO DA SILVA contra decisão monocrática proferida no respectivo RAC no 0001662-22.2015.8.11.0024, onde figura como parte contrária JOELMA BERNARDES COELHO, perante a 2a Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento a pretensão do agravante.

Em resumo, aduz que (i) houve equívoco na decisão recorrida, ao fixar os honorários em advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação; (ii) violação ao artigos 345, I, II e IV e art. 392, ambos do CPC; (iii) os foros da comarca de Uberlândia e Araguari são os únicos competentes para anulação do registro de nascimento da agravada; (iv) ausência de litigância de má-fé e, (iv) por fim, prequestiona a matéria para acesso às instâncias superiores.

Em contrarrazões a agravada refuta os argumentos trazidos pelo agravante, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 20861029).

Instada a se manifestar a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso (ID 26555461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Versa o recurso sobre Agravo Interno interposto por ANTONIO EUSTAQUIO DA SILVA, inconformado com a decisão monocrática proferida no respectivo RAC 0001662-22.2015.8.11.0024, onde figura como parte contrária JOELMA BERNARDES COELHO.

Anota-se que a pretensão deduzida neste recurso de agravo regimental encontra permissivo de conhecimento no artigo 1.021, do Código de Processo Civil.

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, que assim restou ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO, REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS, ABANDONO AFETIVO, INTELECTUAL – VÍNCULO DE PATERNIDADE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 301, DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO APTO PARA FORMAR A CONVICÇÃO DO MAGISTRADO – CARACTERIZADO NÍTIDO INTENTO DE FRUSTRAR A INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - RECONHECIMENTO DE SUA VERDADEIRA FILIAÇÃO, COM A CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DE REGISTRO – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA - ÔNUS DA PROVA – IMPUGNANTE - CAPACIDADE FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A recusa do investigado em submeter-se ao exame de DNA, como ocorreu no caso concreto, aliada aos demais elementos de prova constante dos autos, do qual exsurge o incontroverso vínculo biológico entre as partes, faz presumir a paternidade declarada, o que atrai a incidência da Súmula 301 do STJ.

2. A averbação da filiação biológica é corolário lógico do reconhecimento da filiação.

3. A conduta do requerido de se recusar a contribuir para o cabal esclarecimento dos fatos e a incessante interposição de recursos alegando fragilidade da prova configura clara litigância de má-fé.

4. Nos termos do art. 7o da Lei 1.060/1950, é possível a revogação do benefício da gratuidade da justiça nos casos em que restar comprovada, pela parte impugnante, a mudança da condição econômica do beneficiário, que lhe possibilite arcar com as despesas processuais.”

Inicialmente, em relação à arguição de afronta ao art. 345, incisos I, II e IV, do CPC, observe-se que referido dispositivo legal não foi abordado na petição do recurso de apelação. Assim, não sendo permitido à parte adicionar argumentos ou emendar a petição de recurso, inviável a pretensão do agravante, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7 DO STJ. RESCISÃO CONTRATUAL. ANÁLISE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. INOVAÇÃO DO RECURSO. DESCABIMENTO. 1. A decisão recorrida foi publicada antes da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 desta Corte. 2. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7 do STJ). 4. Inviável o recurso especial cuja análise das razões impõe reexame do contexto fático-probatório da lide, bem como interpretação de cláusulas contratuais, nos termos da vedação imposta pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. Não se admite a adição de teses não expostas no recurso especial em sede de agravo interno, por importar em inadmissível inovação recursal. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 653005 SP 2015/0007195-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2017)

Assim, evidente que sua insurgência não merece ser conhecida, porquanto vem afrontar o disposto no § 1o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, segundo o qual somente serão objeto de apreciação pelo Tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo.

Com efeito, as provas contidas nos autos, no tocante à presunção de paternidade, corrobora com a sentença proferida pelo magistrado de piso e não merece reforma.

Verifica-se dos autos que não houve produção de prova técnica pericial, exame de DNA, que é de grande importância em ações dessa natureza, já que única capaz de trazer, com pequena probabilidade de erro, maior certeza quanto à existência da paternidade biológica.

Não há que se falar em violação ao disposto no artigo 392 do Código de Processo Civil, eis que a regra nele contida deve ser interpretada como possibilidade de produção de prova pericial.

No caso em tela, o agravante/apelante por inúmeras vezes (mais de 10) foi instado para comparecer ao laboratório ou fórum com a finalidade de se proceder à coleta de material genético e sempre se esquivou de cumprir com sua palavra, apresentando atestado médico ou apresentado petição de última hora alegando impossibilidade de comparecimento, em especial no que diz respeito à última tentativa, quando oportunizada a coleta em sua residência e o mesmo peticionou nos autos alegando inviolabilidade domiciliar e constrangimento ilegal (ID 6017305), restando impossibilitada a realização da coleta para exame, ante o total desinteresse do apelante na produção de referida prova, restando prejudicada a realização da perícia.

Tal perícia não foi realizada, portanto, única e exclusivamente pela renitência e inércia por parte do apelante.

Com relação as provas, a decisão recorrida deixou bem delineada a questão:

“Não se pode dizer também que no presente caso a recusa da realização da perícia foi o único fundamente da decisão proferida, uma vez que a presunção também vem acompanhada de outros fortes indícios presentes nos autos, em especial as provas documentais e prova oral produzida em audiência, com bem salientou o magistrado de piso, a saber:

“No tocante a produção das provas, tenho que fora oportunizado a parte requerida a ampla produção das provas por ele requeridas, quais sejam, expedição de ofícios para todas as empresas de telefonia, a fim de se verificar a titularidade da linha telefônica numero (66)9642-9980, a expedição de cartas precatórias para oitiva de suas testemunhas, além da prova pericial (DNA).

Todos os ofícios expedidos as empresas de telefonia móvel foram devidamente respondidos e, inobstante o numero (66)9642-9980, informado pela parte autora como sendo o meio de comunicação com o qual supostamente se comunicava com a parte requerida, não estar cadastrado no CPF e nem no nome da parte requerida, tal situação não é suficiente para afastar a alegada paternidade, que diante do caso concreto o ato é presumido.

Podendo, in casu, a parte requerida ter-se utilizado dos demais meios probatórios para elidir a suspeita de paternidade que sobre si recaia, mormente a prova pericial (DNA) requerida por ambas as partes.

Referente a oitiva das testemunhas arroladas e ouvidas via carta precatória e por este juízo, tenho que a parte requerida não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar que não manteve nenhum tipo de relacionamento sexual com a parte requerida, Leda Marcia Coelho, mesmo que a época ela estivesse namorando com outro homem, conforme informado pela testemunha Adauto Ribeiro de Paula.” (ID 6017477)

Nota-se que a sentença de primeiro grau, além de levar em conta a revelia do investigando que, obviamente, inviabilizou a realização do exame pericial, analisou adequadamente as provas contidas nos autos que, sem dúvida, empresta segurança à conclusão positiva a respeito da existência de vínculo genético entre Joelma e Antonio.

O termo de declaração e reconhecimento firmado e com firma reconhecida de ID 6016744, onde a requerida/apelada Leda Marcia Coelho confirma e confessa ser a mãe biológica da autora Joelma Bernardes Coelho demonstra um forte indício de paternidade, não servindo como argumento do apelante, a mera alegação, sem prova efetiva, de suposto conluio entre a autora e requerida.

Nesse contexto, não há sequer falar em cerceamento de defesa, e o quanto resistente foi o apelante à realização do exame, não obstante em reiteradas vezes alertado para os riscos de seu agir, bem como para ilustrar a evidente conduta procrastinatória e atuação da parte para obstaculizar a produção da prova específica para averiguação do direito de parentalidade reivindicado neste processo.

Portanto, a questão posta em causa é daquelas perfeitamente subsumida nos comandos dos artigos 231 e 232 do Código Civil, assim como aplicada ao apelante a presunção referida pela súmula 301 do STJ que proclama: Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris tantum de paternidade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EXAME GENÉTICO (DNA). RECUSA IMOTIVADA POR PARTE DO INVESTIGADO. PRESUNÇÃO DE PATERNIDADE. RECONHECIMENTO DA FILIAÇÃO E SEUS REFLEXOS. PRECEDENTES. SÚMULA 301 DO STJ. ART. 231 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA DE PROCEDENCIA CONFIRMADA. APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível No 70079018909, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 12/12/2018)

(...).”

Nesse ponto, como bem asseverou o Magistrado a quo:

“Desta feita, mesmo que o exame pericial não seja superior aos demais meios de prova em direito admitidos, é certo que o exame de DNA e’ dotado de grande credibilidade e, dessa forma, sempre que possível, deve ser realizado. E foi justamente isso que incorreu na fase probatória da presente lide, ante as mais de DEZ tentativas frustradas para coleta do material genético da parte requerida, suposto pai, para realização da prova pericial (DNA), vez que o mesmo reiteradamente, ora colacionava atestados médicos para justificar sua ausência e/ou impossibilidade de comparecimento, ora atravessava petição de véspera para justificar sua ausência para a coleta do material genético nas dependências deste Fórum, bem como em sua residência, vez que fora oportunizado por este juízo a coleta in loco na residência da parte requerida.

Fatos que nos levaram a crer que a parte requerida Antônio não possuía mais interesse na produção da referida prova (exame de DNA), razão pela qual tal prova restou preclusa, por lógica.” (ID 6017477, p.2)

Sendo assim, a prova oral produzida, aliada à recusa injustificada do apelante de proceder ao exame, consolida um conjunto de elementos suficientes ao reconhecimento da sua paternidade.

Força convir, portanto, que o agravante/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe recaía de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada, nos termos do artigo 333, II, do Código de Processo Civil.

Como consequência, não há motivos para que não se reconheça a paternidade biológica, com a consequente alteração do registro e demais vínculos daí decorrentes.

Isso porque a anulação do registro anterior é mera consequência do eventual reconhecimento da paternidade biológica, que sendo positivo terá como consequência o direito da agravada em ver retificado o registro de nascimento, o que implica dizer, em outras palavras, que se mostra desnecessário o ajuizamento de ação visando a retificação/anulação de registro.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DE PROCESSO ANTERIOR SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (CPC, ART. 267, VI). CARÊNCIA DE AÇÃO. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO (CPC, ART. 268). VÍCIOS ANTERIORES SANADOS. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. É possível a cumulação, no âmbito de uma mesma ação, dos pedidos de investigação de paternidade e de anulação ou retificação do registro de nascimento, tendo em vista que a modificação do registro é consequência lógica da eventual procedência do pedido investigatório. 4. Não se deve perder de vista que a pretensão deduzida na investigação fundamenta-se no direito personalíssimo, indisponível e imprescritível de conhecimento do estado biológico de filiação, consubstanciado no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), encontrando apoio na busca da verdade real. Destarte, máxime em ações de estado, não se apresenta aconselhável privilegiar a coisa julgada formal em detrimento do direito à identidade genética, consagrado na Constituição Federal como direito fundamental, relacionado à personalidade. 5. Descabe, assim, na espécie, recusar o ajuizamento da nova ação (CPC, art. 268), quando há apenas coisa julgada formal decorrente da extinção do processo anterior e a ação posteriormente proposta atende aos pressupostos jurídicos e legais necessários ao seu processamento. 6. Os embargos de declaração, no caso, foram opostos pelo ora recorrente com o intuito de prequestionar a matéria inserta no art. 471 do Estatuto Processual Civil. Tal o desiderato dos embargos, não há por que inquiná-los de protelatórios, devendo ser afastada a multa aplicada pela eg. Corte local em sede de declaratórios (Súmula 98/STJ). 7. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa aplicada no julgamento dos embargos de declaração. (REsp 1215189/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 01/02/2011)

"Direito civil e processual civil. Recurso especial. Ação de investigação de paternidade c/c petição de herança e anulação de partilha. Decadência. Prescrição. Anulação da paternidade constante do registro civil. Decorrência lógica e jurídica da eventual procedência do pedido de reconhecimento da nova paternidade. Citação do pai registral. Litisconsórcio passivo necessário. - Não se extingue o direito ao reconhecimento do estado de filiação exercido com fundamento em falso registro. - Na petição de herança e anulação de partilha o prazo prescricional é de vinte anos, porque ainda na vigência do CC/16. - O cancelamento da paternidade constante do registro civil é decorrência lógica e jurídica da eventual procedência do pedido de reconhecimento da nova paternidade, o que torna dispensável o prévio ajuizamento de ação com tal finalidade. - Não se pode prescindir da citação daquele que figura como pai na certidão de nascimento do investigante para integrar a relação processual na condição de litisconsórcio passivo necessário. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido." (STJ, 3a Turma, REsp 693230/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, publicado no DJ de 02.05.2006) (grifei)

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. FILIAÇÃO. IGUALDADE ENTRE FILHOS. ART. 227, § 6o, DA CF/1988. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. VÍNCULO BIOLÓGICO. COEXISTÊNCIA. DESCOBERTA POSTERIOR. EXAME DE DNA. ANCESTRALIDADE. DIREITOS SUCESSÓRIOS. GARANTIA. REPERCUSSÃO GERAL. STF. 1. No que se refere ao Direito de Família, a Carta Constitucional de 1988 inovou ao permitir a igualdade de filiação, afastando a odiosa distinção até então existente entre filhos legítimos, legitimados e ilegítimos (art. 227, § 6o, da Constituição Federal). 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 898.060, com repercussão geral reconhecida, admitiu a coexistência entre as paternidades biológica e a socioafetiva, afastando qualquer interpretação apta a ensejar a hierarquização dos vínculos. 3. A existência de vínculo com o pai registral não é obstáculo ao exercício do direito de busca da origem genética ou de reconhecimento de paternidade biológica. Os direitos à ancestralidade, à origem genética e ao afeto são, portanto, compatíveis. 4. O reconhecimento do estado de filiação configura direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, que pode ser exercitado, portanto, sem nenhuma restrição, contra os pais ou seus herdeiros. 5. Diversas responsabilidades, de ordem moral ou patrimonial, são inerentes à paternidade, devendo ser assegurados os direitos hereditários decorrentes da comprovação do estado de filiação. 6. Recurso especial provido. (REsp 1618230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 10/05/2017)

Neste contexto delineado, não há motivos para não se determinar a alteração do registro e demais vínculos daí decorrentes, não merecendo ser provido o recurso.

Em outro aspecto anota o agravante que a competência fixada na Lei 6.015/73 não é relativa, e que o juízo da Comarca de Chapada dos Guimarães deve ser declarado incompetente para a anulação do registro de nascimento da agravada, nos termos dos artigos 109 e 113 da citada Lei.

No entanto, na questão de fundo do caso em exame, vê-se que a parte agravada pretende o reconhecimento jurídico da existência de paternidade, tratando-se de matéria relativa ao âmbito do Direito de Família, sendo competente a Vara de Família para processá-la e julgá-la, no caso, a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, foro do domicílio da autora.

Ademais, nos termos do § 5o art. 109, da Lei no 6.015/73, a ação de retificação de registro civil pode ser proposta no local onde o ato foi lavrado ou no domicílio do autor. Aliás, assim é, caso contrário, uma pessoa que mora em localidade muito distante de onde seu registro foi lavrado teria (quase) impossibilitado o acesso à jurisdição, o que não se pode admitir.

Bem salientou o ilustre Procurador de Justiça que oficiou neste feito, ao afirmar que:

“Ab initio, penso que não há que se falar em incompetência do foro da comarca de Chapada dos Guimarães para processar e julgar a Ação de Investigação de Paternidade c/c Indenização, Reparação de Danos Morais, Materiais, Abandono Afetivo, Intelectual e Outros no 1662-22.2015.811.0024, vez que não há óbices de que a demanda seja proposta no foro do domicílio da autora, como se deu no presente caso.

Neste sentido:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. CERTIDÃO DE NASCIMENTO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AFORAMENTO DA AÇÃO NO DOMICÍLIO DO AUTOR. POSSIBILIDADE. FORO COMPETENTE. COMARCA DA LAVRATURA DO ASSENTO OU DO DOMICÍLIO DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, § 5o, DA LEI DE REGISTROS PUBLICOS. - A ação para retificação de registro civil (registro de nascimento) pode ser proposta em comarca diversa daquela em que foi lavrado o assento a ser retificado (art. 109, § 5o, da Lei 6.015/1973), não havendo óbice para ajuizamento da demanda no foro de domicílio do autor, pessoa interessada na retificação. - Portanto, a definição da competência acerca da matéria versada nos autos, encontra-se estampada no art. 109, § 5o, da Lei de Registros Públicos, que por ser de natureza relativa permite ao autor se beneficiar de prerrogativa do foro do domicílio. Precedentes do STJ. - Ante a evidente procedência do conflito levantado, a declaração da competência do Juízo suscitado (Juízo da Comarca de Miranorte/TO), para processar e julgar a ação em comento, é medida que se impõe.” (TJ/TO - CC: 50009711920138270000, Relator: JOSÉ DE MOURA FILHO).

Ademais disso, em momento algum o agravante sustentou esta tese de incompetência, motivo pelo qual conclui-se que se trata de apenas um inconformismo com a decisão objurgada.” (ID 26555461)

Assim, é indubitável que a demanda ajuizada está fundada em direito pessoal, cuja competência para o processo e julgamento é em regra, o foro do domicílio do réu, conforme prevê o art. 94, caput, do CPC.

Quanto à condenação do requerido por litigância de má-fé, entendo que não restaram configuradas quaisquer das hipóteses que autorizam a sua condenação.

Para que haja condenação em litigância de má-fé, indispensável que a conduta processual da parte agravada se enquadre em alguma das hipóteses descritas no art. 80, do Código de Processo Civil.

A mera negativa da paternidade e a arguição da exceptio plurium concubentium e a interposição de recursos na tentativa de rever as decisões contrárias não são suficientes para caracterização da litigância de má-fé, pois integram o direito de defesa do investigado, sem implicar em dolo de prejudicar à parte contrária.

Assim, verifica-se que não restaram caracterizadas as hipóteses do art. 80 do CPC, nem foi constado prejuízo à parte adversa.

Por tais razões, deve ser afastada a condenação do requerido nas penas por litigância de má-fé.

Com relação aos honorários de sucumbência, observa-se que o Juízo de Origem, com base no artigo 85, §2o, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, representando um montante aproximado de R$ 100.000,00 (cem mil), valor que se revela excessivo.

Diante da particularidade do caso concreto, os honorários sucumbenciais não estão adstritos aos limites percentuais de 10% a 20% previstos no §2o, do referido artigo, podendo ser adotado como base de cálculo de tal verba, o montante em quantia determinada.

Assim, a apreciação equitativa visa evitar o enriquecimento sem causa ou a fixação em valores irrisórios, motivo pelo qual o arbitramento dos honorários sucumbenciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dessa forma, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, fixo os honorários de sucumbência na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, no que tange ao prequestionamento, refiro que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos indicados pela parte, quando suficientemente resolvida à questão e juridicamente bem fundamentada.

Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e, no mérito, dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO para o fim de excluir a litigância de má-fé e reduzir para R$ 10.000,00 os honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020